Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741198-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GENALDO ALVES DOS SANTOS, GARDENIA FRANCO TORRES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS BARBOSA LUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão do MM. Juiz 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, rejeitou sua impugnação em face da nomeação de perito pelo juízo de origem. O agravante sustenta que a decisão agravada cometeu erro ao rejeitar sua impugnação à nomeação da perita judicial, ignorando elementos técnicos relevantes para o caso. Afirma que, embora idônea, a profissional nomeada não possui a habilitação técnica exigida pelas normas da ABNT NBR 14653-2:2011, que regulamentam a avaliação de bens imóveis. Destaca que a ausência de registro no CREA ou CAU compromete a validade técnica do laudo pericial e, consequentemente, a segurança jurídica de todo o processo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para impedir a continuidade da perícia até que seja designado um profissional devidamente habilitado. E, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a substituição da perita atual por profissional com qualificação técnica reconhecida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Na origem, a liquidação em curso trata da desvalorização de imóveis no empreendimento Altos da Taguatinga II, construído pela agravante, cuja sentença coletiva condenou a empresa ao pagamento de danos morais e materiais a cento e vinte (120) famílias. Em análise preliminar, os argumentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma suficiente, a alegada ausência de qualificação técnica da perita nomeada. O art. 465 do CPC é claro ao dispor que o juiz deve nomear "perito especializado no objeto da perícia". Nesse sentido, o perito designado tem o prazo de cinco (5) dias para apresentar seu currículo, comprovando sua especialização no objeto da perícia, conforme estabelece o art. 465, §2o, II, do CPC. Caso seja constatada a falta de conhecimento técnico ou científico adequado, o afastamento poderá ser determinado, nos termos do art. 468, I, do CPC. No caso em análise, destaca-se o trecho da condenação que está sendo liquidado, cuja transcrição é pertinente para uma melhor compreensão da controvérsia. “(...)Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença” (ID 168580290 - Pág. 19) - destacou-se. O magistrado de primeira instância autorizou a realização de perícia com o objetivo de apurar e quantificar a desvalorização da unidade imobiliária adquirida pelos agravados. Contudo, ao analisar preliminarmente as razões recursais, não se vislumbra que a perícia exigirá conhecimentos técnicos mais avançados nas áreas de engenharia ou arquitetura, conforme alegado pela agravante. A desvalorização imobiliária, ao que tudo indica, não apresenta a complexidade apontada, sendo relacionada principalmente ao conhecimento do mercado imobiliário local e às características do bem avaliado, aspectos que não são exclusivos do domínio de engenheiros ou arquitetos. Ademais, ainda nesse exame inicial, verifica-se que o objeto da perícia possui forte ligação com atividades típicas do corretor de imóveis, profissional apto a avaliar bens com base nas dinâmicas e particularidades do mercado imobiliário. Uma vez afirmada a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso em tela, desnecessário, no presente momento, analisar a o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator